Tribunal: TJBA
Processo: 8015035-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015035-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABIGAIL OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO. GAP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança para reconhecer à impetrante, pensionista, o direito líquido e certo à extensão da GAPM, nos níveis IV e posteriormente V, determinando a implantação nos proventos no mesmo percentual concedido aos servidores em atividade e o pagamento das diferenças desde a data da impetração. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de compensação de eventuais valores já pagos à parte embargada, a fim de evitar enriquecimento sem causa, requerendo a integração do julgado e suscitando prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não prever expressamente a compensação de valores eventualmente já recebidos pela impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil 4. Depreende-se do excerto destacado que a omissão apontada quanto à compensação de valores consta de forma expressa no acórdão, ao estabelecer que serão pagas apenas as diferenças calculadas do que já foi recebido desde a data da impetração. 5. Não havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 493, 435, 931, caput, 934, caput, e 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8015035-72.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada ABIGAIL OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 02/BI-200